Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ALCANÇA OS BENS DE SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante sob o argumento de ilegitimidade recursal da sociedade empresária para defender interesses exclusivos da sócia que foi incluída no polo passivo da relação processual executiva por força da desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade da sociedade empresária executada para recorrer de decisão que desconsiderou sua personalidade jurídica, quando essa desconsideração atinge somente os sócios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. O v. acórdão embargado concluiu, de forma clara, coesa e coerente, que a embargante só teria legitimidade e interesse em recorrer se o recurso tivesse sido interposto para defender sua regular administração e autonomia, não lhe sendo reconhecida legitimidade nem interesse recursais para agir em nome dos sócios que tenham sido eventualmente incluídos no polo passivo da relação processual por força da desconsideração.
5. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
6. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.